Tribunal: TJPA
Processo: 0000988-48.2014.8.14.0104
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0000988-48.2014.8.14.0104

APELANTE: MUNICIPIO DE BREU BRANCO

APELADO: MUNICIPIO DE BREU BRANCO-PA, SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E DO TRABALHO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. REPASSE DE CONTRIBUIÇÕES AO SINDICATO REPRESENTATIVO DA CATEGORIA. REFORMA TRABALHISTA. NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. LIMITAÇÃO TEMPORAL DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
CASO EM EXAME

Apelação cível interposta pelo MUNICÍPIO DE BREU BRANCO contra sentença proferida em ação ordinária de obrigação de fazer ajuizada pelo SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ – SENPA, que julgou procedente o pedido para determinar o desconto e o repasse das contribuições sindicais dos enfermeiros municipais relativas aos exercícios de 2014 a 2024. O Município sustenta a impossibilidade de manutenção da condenação após a vigência da Lei nº 13.467/2017, diante da exigência de autorização prévia e expressa dos servidores para realização dos descontos sindicais.

II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o SENPA possui legitimidade para receber as contribuições sindicais dos enfermeiros do Município de Breu Branco relativas aos exercícios anteriores à Reforma Trabalhista; e (ii) estabelecer se é juridicamente possível impor ao ente municipal o desconto e repasse compulsório das contribuições sindicais após a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, sem autorização prévia e expressa dos servidores.

III.
RAZÕES DE DECIDIR

A contribuição sindical possuía natureza compulsória até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017, nos termos da redação anterior dos arts. 578 e seguintes da CLT, sendo exigível independentemente de filiação sindical.

O SENPA comprova sua legitimidade como entidade representativa da categoria profissional dos enfermeiros no Estado do Pará, fazendo jus ao recebimento das contribuições sindicais referentes ao período anterior à Reforma Trabalhista.

A Lei nº 13.467/2017 alterou o art. 579 da CLT e condicionou o desconto da contribuição sindical à autorização prévia e expressa do trabalhador ou servidor integrante da categoria profissional.

O Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da facultatividade da contribuição sindical no julgamento da ADI 5.794/DF, assentando que a compulsoriedade da contribuição não decorre diretamente da Constituição Federal.

Não subsiste fundamento jurídico para impor ao Município o desconto e repasse compulsório das contribuições sindicais relativas aos exercícios posteriores à Reforma Trabalhista sem demonstração de autorização individual dos servidores.

A condenação deve ser limitada aos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017, período em que ainda vigente o regime de compulsoriedade da contribuição sindical.

O parcial provimento do recurso impõe a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais, nos termos do art. 86 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A contribuição sindical possuía caráter compulsório até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017.

O desconto da contribuição sindical após a Reforma Trabalhista depende de autorização prévia e expressa do trabalhador ou servidor, nos termos do art. 579 da CLT.

É juridicamente inviável impor ao ente público o desconto e repasse compulsório de contribuição sindical após 2017 sem autorização individual dos integrantes da categoria profissional.

O sindicato representativo da categoria possui legitimidade para receber as contribuições sindicais referentes ao período anterior à Reforma Trabalhista.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 8º, I, III e IV; CLT, arts. 578, 579, 591 e 791-A; CPC, arts. 86 e 183; Lei nº 13.467/2017; CC, art. 308.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 5.794/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Red. p/ acórdão Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, j. 29.06.2018; TJPA, Apelação Cível nº 0801709-59.2020.8.14.0070, Rel. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento, 2ª Turma de Direito Público, j. 19.05.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
CONHECER e DAR PROVIMENTO PARCIAL à APELAÇÃO CÍVEL
, nos termos do voto do eminente Desembargador Relator.
Sessão presidida pela Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta pelo MUNICÍPIO DE BREU BRANCO contra sentença proferida nos autos da AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER ajuizada por SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ – SENPA, que julgou procedente o pedido para determinar ao ente municipal o desconto e o repasse das contribuições sindicais dos enfermeiros municipais relativas aos anos de 2014 a 2024.

Síntese dos fatos.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, afirmando que, embora o sistema PJe tenha registrado prazo de 10 dias para interposição da apelação, o Município faz jus ao prazo em dobro previsto no art. 183 do CPC, razão pela qual o recurso seria tempestivo.

No mérito, alega o Município de Breu Branco que, no exercício de 2014, já havia realizado o desconto e o repasse das contribuições sindicais dos enfermeiros ao SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ, afirmando que somente tomou conhecimento da existência do SENPA quando foi citado na presente ação, em 03/07/2014, ocasião em que o recolhimento já havia sido efetuado em 30/04/2014. Sustenta que o sindicato apelado jamais teria solicitado administrativamente os repasses ou comprovado qualquer comunicação oficial ao Município acerca de sua representatividade sindical.

Argumenta ainda que, em relação aos anos de 2015, 2016 e 2017, o Município foi compelido judicialmente, nos autos da Reclamação Trabalhista nº 0001144-59.2019.5.08.0110, ajuizada pela FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ, a proceder ao desconto e repasse das contribuições sindicais dos servidores da saúde, inclusive enfermeiros, situação que teria culminado na expedição e pagamento de precatório em 2024. Afirma, assim, que a manutenção da sentença recorrida implicaria duplicidade de cobrança e duplo pagamento das mesmas contribuições sindicais.

Sustenta, também, a impossibilidade de manutenção da condenação referente aos anos posteriores à Reforma Trabalhista, argumentando que a Lei Federal nº 13.467/2017 extinguiu a obrigatoriedade da contribuição sindical, passando o desconto a depender de autorização prévia e expressa do trabalhador, nos termos do art. 579 da CLT. Aduz que não há nos autos qualquer autorização individual dos servidores para realização dos descontos em favor do SENPA.

Em reforço às suas alegações, o apelante invoca o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal na ADI 5.794, que reconheceu a constitucionalidade da facultatividade da contribuição sindical introduzida pela Reforma Trabalhista. Também cita precedentes do Tribunal de Justiça do Estado do Pará acerca da necessidade de autorização prévia e expressa para desconto sindical após a vigência da Lei nº 13.467/2017.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação para reformar integralmente a sentença, julgando improcedentes os pedidos formulados na inicial, especialmente quanto às contribuições relativas aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, bem como afastando a obrigatoriedade de descontos posteriores à Reforma Trabalhista.

Em
CONTRARRAZÕES
, o
SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ – SENPA
requer a manutenção integral da sentença recorrida.

Alega a parte recorrida que ajuizou a ação visando ao recebimento das contribuições sindicais descontadas dos enfermeiros municipais e indevidamente repassadas a sindicato diverso daquele que efetivamente representa a categoria profissional dos enfermeiros. Sustenta que o SENPA é o legítimo representante sindical dos enfermeiros do Estado do Pará desde 20 de maio de 2013, circunstância comprovada documentalmente nos autos.

Afirma que o Município recorrente tinha pleno conhecimento da constituição e legitimidade do sindicato recorrido antes da realização dos repasses efetuados em 2014, os quais foram direcionados ao SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO ESTADO DO PARÁ de forma equivocada. Aduz que referido sindicato não possui exclusividade na representação dos enfermeiros, uma vez que cada categoria profissional possui representação sindical específica, cabendo ao SENPA a defesa dos interesses dos enfermeiros do Estado do Pará.

Sustenta ainda que os documentos constantes nos IDs 70085270, 70085271 e 70085273 comprovam sua legitimidade ativa para representar judicialmente a categoria profissional dos enfermeiros, nos termos do art. 8º, III, da Constituição Federal.

Quanto à alegação de que a FEDERAÇÃO DAS ENTIDADES SINDICAIS DE SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS DO PARÁ possuiria direito às contribuições sindicais dos anos de 2015, 2016 e 2017, o recorrido afirma que a atuação de federação somente se justifica na ausência de sindicato representativo da categoria ou quando este se omite em sua função representativa, hipótese que não ocorreria no caso concreto, uma vez que o SENPA já existia e exercia regularmente a representação dos enfermeiros.

Em reforço, colaciona precedentes jurisprudenciais acerca da contribuição sindical e da necessidade de autorização prévia apenas após a Reforma Trabalhista, defendendo que a contribuição sindical possuía natureza compulsória até a entrada em vigor da Lei nº 13.467/2017.

Sustenta que o período efetivamente pleiteado e reconhecido na sentença refere-se às contribuições anteriores à extinção da obrigatoriedade do desconto sindical, razão pela qual seria legítima a cobrança relativa aos anos de 2014 a 2017. Aduz, ainda, que o Município efetuou pagamento equivocado a entidade sindical diversa, incidindo a regra do art. 308 do Código Civil, segundo a qual o pagamento realizado a quem não é o legítimo credor não possui eficácia liberatória.

Por fim, requer o desprovimento do recurso de apelação e a manutenção integral da sentença recorrida, reconhecendo-se a legitimidade do SENPA para recebimento das contribuições sindicais dos enfermeiros do Município de Breu Branco.

A Procuradoria de Justiça se manifestou pelo conhecimento e NÃO PROVIMENTO da Apelação Cível interposta pelo Município de Breu Branco. Por conseguinte, em remessa necessária, a Procuradoria de Justiça RATIFICOU os termos da manifestação anteriormente apresentada, exarada no ID n.º 21191083, manifestando-se pela PARCIAL CONFIRMAÇÃO da Sentença de 1º grau, visto que a obrigatoriedade do desconto de contribuição sindical dos servidores findou-se no ano de 2017, sendo pertinente o repasse para o sindicato somente dos valores relativos aos anos de 2014 até 2017 - Id. 27068905.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO - RELATOR:

I - Juízo de Admissibilidade

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente recurso e passo à análise.

II – Mérito

A controvérsia devolvida a esta instância revisora cinge-se à possibilidade de manutenção da condenação imposta ao MUNICÍPIO DE BREU BRANCO para proceder ao desconto e repasse, ao SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ – SENPA, das contribuições sindicais referentes aos anos de 2014 a 2024.

A sentença recorrida reconheceu a procedência integral da pretensão autoral, determinando o recolhimento das contribuições sindicais dos enfermeiros municipais relativamente aos exercícios de 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. Ocorre que, embora acertada a conclusão quanto aos exercícios anteriores à Reforma Trabalhista, o decisum merece reparo no ponto em que estendeu a condenação para período posterior à vigência da Lei Federal nº 13.467/2017.

Antes da alteração legislativa, a contribuição sindical possuía caráter compulsório, nos termos da antiga redação dos arts. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho, sendo exigível de todos aqueles que participassem de determinada categoria econômica ou profissional, independentemente de filiação sindical.

A Lei Federal nº 13.467/2017, contudo, modificou substancialmente esse regime jurídico. O art. 579 da CLT passou a estabelecer que o desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa dos integrantes da categoria profissional ou econômica. A nova redação legal suprimiu, portanto, a compulsoriedade anteriormente existente.

“Art. 579.
O desconto da contribuição sindical está condicionado à AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA dos que participarem de uma determinada categoria econômica ou profissional, ou de uma profissão liberal, em favor do sindicato representativo da mesma categoria ou profissão
ou, inexistindo este, na conformidade do disposto no art. 591 desta Consolidação. (Redação dada pela Lei nº 13.467, de 2017).”

A constitucionalidade dessa alteração foi expressamente reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.794/DF, em conjunto com outras ações de controle concentrado, ocasião em que a Corte declarou legítima a opção legislativa pelo fim da contribuição sindical obrigatória. O STF divulgou que, em 29/06/2018, declarou constitucional o fim da contribuição sindical obrigatória, reconhecendo a validade das alterações promovidas pela Lei nº 13.467/2017. O acórdão da ADI 5.794/DF registra a tese de constitucionalidade da facultatividade da contribuição sindical, assentando a inexistência de exigência de lei complementar para a modificação legislativa.

É importante registar que a mencionada reforma teve a constitucionalidade reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 5.794, Relator Min. Edson Fachin, Redator para acórdão Min. Luiz Fux, assim resumido:

“Ementa:
Direito Constitucional e Trabalhista. Reforma Trabalhista. Facultatividade da Contribuição Sindical. Constitucionalidade.
Inexigência de Lei Complementar. Desnecessidade de lei específica. Inexistência de ofensa à isonomia tributária (Art. 150, II, da CRFB). Compulsoriedade da contribuição sindical não prevista na Constituição (artigos 8º, IV, e 149 da CRFB). Não violação à autonomia das organizações sindicais (art. 8º, I, da CRFB). Inocorrência de retrocesso social ou atentado aos direitos dos trabalhadores (artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da CRFB). Correção da proliferação excessiva de sindicatos no Brasil. Reforma que visa ao fortalecimento da atuação sindical. Proteção às liberdades de associação, sindicalização e de expressão (artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da CRFB). Garantia da liberdade de expressão (art. 5º, IV, da CRFB). Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes. Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente. 1. À lei ordinária compete dispor sobre fatos geradores, bases de cálculo e contribuintes quanto à espécie tributária das contribuições, não sendo exigível a edição de lei complementar para a temática, ex vi do art. 146, III, alínea ‘a’, da Constituição. 2. A extinção de contribuição pode ser realizada por lei ordinária, em paralelismo à regra segundo a qual não é obrigatória a aprovação de lei complementar para a criação de contribuições, sendo certo que a Carta Magna apenas exige o veículo legislativo da lei complementar no caso das contribuições previdenciárias residuais, nos termos do art. 195, § 4º, da Constituição. Precedente (ADI 4697, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 06/10/2016). 3. A instituição da facultatividade do pagamento de contribuições sindicais não demanda lei específica, porquanto o art. 150, § 6º, da Constituição trata apenas de “subsídio ou isenção, redução de base de cálculo, concessão de crédito presumido, anistia ou remissão”, bem como porque a exigência de lei específica tem por finalidade evitar as chamadas “caudas legais” ou “contrabandos legislativos”, consistentes na inserção de benefícios fiscais em diplomas sobre matérias completamente distintas, como forma de chantagem e diminuição da transparência no debate público, o que não ocorreu na tramitação da reforma trabalhista de que trata a Lei nº 13.467/2017. Precedentes (ADI 4033, Relator(a): Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 15/09/2010; RE 550652 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 17/12/2013). 4. A Lei nº 13.467/2017 emprega critério homogêneo e igualitário ao exigir prévia e expressa anuência de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical, ao mesmo tempo em que suprime a natureza tributária da contribuição, seja em relação aos sindicalizados, seja quanto aos demais, motivos pelos quais não há qualquer violação ao princípio da isonomia tributária (art. 150, II, da Constituição), até porque não há que se invocar uma limitação ao poder de tributar para prejudicar o contribuinte, expandindo o alcance do tributo, como suporte à pretensão de que os empregados não-sindicalizados sejam obrigados a pagar a contribuição sindical. 5. A Carta Magna não contém qualquer comando impondo a compulsoriedade da contribuição sindical, na medida em que o art. 8º, IV, da Constituição remete à lei a tarefa de dispor sobre a referida contribuição e o art. 149 da Lei Maior, por sua vez, limita-se a conferir à União o poder de criar contribuições sociais, o que, evidentemente, inclui a prerrogativa de extinguir ou modificar a natureza de contribuições existentes.
6. A supressão do caráter compulsório das contribuições sindicais não vulnera o princípio constitucional da autonomia da organização sindical, previsto no art. 8º, I, da Carta Magna, nem configura retrocesso social e violação aos direitos básicos de proteção ao trabalhador insculpidos nos artigos 1º, III e IV, 5º, XXXV, LV e LXXIV, 6º e 7º da Constituição.

7. A legislação em apreço tem por objetivo combater o problema da proliferação excessiva de organizações sindicais no Brasil, tendo sido apontado na exposição de motivos do substitutivo ao Projeto de Lei nº 6.787/2016, que deu origem à lei ora impugnada, que o país possuía, até março de 2017, 11.326 sindicatos de trabalhadores e 5.186 sindicatos de empregadores, segundo dados obtidos no Cadastro Nacional de Entidades Sindicais do Ministério do Trabalho, sendo que, somente no ano de 2016, a arrecadação da contribuição sindical alcançou a cifra de R$ 3,96 bilhões de reais. 8. O legislador democrático constatou que a contribuição compulsória gerava uma oferta excessiva e artificial de organizações sindicais, configurando uma perda social em detrimento dos trabalhadores, porquanto não apenas uma parcela dos vencimentos dos empregados era transferida para entidades sobre as quais eles possuíam pouca ou nenhuma ingerência, como também o número estratosférico de sindicatos não se traduzia em um correspondente aumento do bem-estar da categoria
.
9. A garantia de uma fonte de custeio, independentemente de resultados, cria incentivos perversos para uma atuação dos sindicatos fraca e descompromissada com os anseios dos empregados, de modo que a Lei nº 13.467/2017 tem por escopo o fortalecimento e a eficiência das entidades sindicais, que passam a ser orientadas pela necessidade de perseguir os reais interesses dos trabalhadores, a fim de atraírem cada vez mais filiados
.
10. Esta Corte já reconheceu que normas afastando o pagamento obrigatório da contribuição sindical não configuram indevida interferência na autonomia dos sindicatos: ADI 2522, Relator(a): Min. EROS GRAU, Tribunal Pleno, julgado em 08/06/2006. 11. A Constituição consagra como direitos fundamentais as liberdades de associação, sindicalização e de expressão, consoante o disposto nos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, tendo o legislador democrático decidido que a contribuição sindical, criada no período autoritário do estado novo, tornava nula a liberdade de associar-se a sindicatos.
12. O engajamento notório de entidades sindicais em atividades políticas, lançando e apoiando candidatos, conclamando protestos e mantendo estreitos laços com partidos políticos, faz com que a exigência de financiamento por indivíduos a atividades políticas com as quais não concordam, por meio de contribuições compulsórias a sindicatos, configure violação à garantia fundamental da liberdade de expressão, protegida pelo art. 5º, IV, da Constituição. Direito Comparado: Suprema Corte dos Estados Unidos, casos Janus v. American Federation of State, County, and Municipal Employees, Council 31 (2018) e Abood v. Detroit Board of Education (1977). 13. A Lei nº 13.467/2017 não compromete a prestação de assistência judiciária gratuita perante a Justiça Trabalhista, realizada pelos sindicatos inclusive quanto a trabalhadores não associados, visto que os sindicatos ainda dispõem de múltiplas formas de custeio, incluindo a contribuição confederativa (art. 8º, IV, primeira parte, da Constituição), a contribuição assistencial (art. 513, alínea ‘e’, da CLT) e outras contribuições instituídas em assembleia da categoria ou constantes de negociação coletiva, bem assim porque a Lei n.º 13.467/2017 ampliou as formas de financiamento da assistência jurídica prestada pelos sindicatos, passando a prever o direito dos advogados sindicais à percepção de honorários sucumbenciais (nova redação do art. 791-A, caput e § 1º, da CLT), e a própria Lei n.º 5.584/70, em seu art. 17, já dispunha que, ante a inexistência de sindicato, cumpre à Defensoria Pública a prestação de assistência judiciária no âmbito trabalhista. 14. A autocontenção judicial requer o respeito à escolha democrática do legislador, à míngua de razões teóricas ou elementos empíricos que tornem inadmissível a sua opção, plasmada na reforma trabalhista sancionada pelo Presidente da República, em homenagem à presunção de constitucionalidade das leis e à luz dos artigos 5º, incisos IV e XVII, e 8º, caput, da Constituição, os quais garantem as liberdades de expressão, de associação e de sindicalização. 15. Ações Diretas de Inconstitucionalidade julgadas improcedentes e Ação Declaratória de Constitucionalidade julgada procedente para assentar a compatibilidade da Lei n.º 13.467/2017 com a Carta Magna.”
(ADI 5794, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 29/06/2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-083 DIVULG 22-04-2019 PUBLIC 23-04-2019)

Nesse sentido destaco precedente desta Corte de Justiça.:

DIREITO PÚBLICO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. EXERCÍCIOS DE 2015, 2016 E 2017. AUSÊNCIA DE DESCONTO À ÉPOCA. INEXISTÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO PRÉVIA E EXPRESSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pela Federação das Entidades Sindicais de Servidores Públicos Municipais do Pará – FESMUPA contra sentença que julgou improcedente o pedido de obrigação de fazer consistente na realização e repasse, pelo Município de Abaetetuba, do desconto da contribuição sindical obrigatória na folha de pagamento de seus servidores, referente aos anos de 2015, 2016 e 2017. Alegou-se que a reforma trabalhista tornou a contribuição facultativa apenas a partir de 2018, sendo devida nos anos anteriores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se é juridicamente possível compelir o Município de Abaetetuba a realizar e repassar, de forma retroativa, os valores referentes à contribuição sindical obrigatória dos anos de 2015, 2016 e 2017, sem autorização prévia e expressa dos servidores públicos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A Lei nº 13.467/2017, publicada antes do ajuizamento da ação, alterou a redação do art. 579 da CLT, condicionando o desconto da contribuição sindical à autorização prévia e expressa dos trabalhadores.

4. O Supremo Tribunal Federal reconheceu a constitucionalidade da nova redação do art. 579 da CLT no julgamento da ADI 5.794, afirmando que a compulsoriedade da contribuição sindical não está prevista na Constituição Federal.

5. Não há nos autos prova da efetivação dos descontos nos anos de 2015, 2016 e 2017, nem de que tenha sido assegurado aos servidores o direito de oposição (Tema 935, alterado pelo ARE 1018459 ED).

6. A pretensão de realizar, no presente, descontos retroativos referentes à contribuição sindical obrigatória, sem autorização individual dos servidores, não encontra respaldo legal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. O desconto da contribuição sindical está condicionado à autorização prévia e expressa do trabalhador, conforme nova redação do art. 579 da CLT.

2. É juridicamente inviável compelir o ente público a realizar descontos retroativos sem prova da efetiva realização dos descontos à época nem da autorização dos servidores.

(TJPA - APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0801709-59.2020.8.14.0070 - Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO - 2ª Turma de Direito Público - Julgado em 2025-05-19)

Desse modo, não subsiste fundamento jurídico para impor ao ente municipal a obrigação de proceder ao desconto e repasse compulsório das contribuições sindicais relativas aos anos de 2018 em diante, salvo se demonstrada autorização prévia, expressa e individual dos servidores, circunstância que não constitui o núcleo da pretensão deduzida na inicial nem foi reconhecida na sentença recorrida.

A obrigação imposta deve, pois, ser temporalmente limitada aos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017, período em que ainda vigente o regime de compulsoriedade da contribuição sindical.

Não se está, com isso, negando a representatividade sindical do SENPA, tampouco afastando o direito constitucional à livre organização sindical. O que se afirma é que, após a Reforma Trabalhista, a contribuição sindical deixou de ostentar caráter obrigatório, passando a depender de autorização prévia e expressa do trabalhador ou servidor alcançado pela categoria representada.

Com efeito, o art. 8º da Constituição Federal assegura a liberdade sindical, mas tal garantia não implica, por si só, autorização para a cobrança compulsória de contribuição sindical após a superveniência de lei que retirou sua obrigatoriedade, sobretudo quando a constitucionalidade dessa alteração já foi proclamada pelo Supremo Tribunal Federal.

Assim, a sentença deve ser reformada apenas para excluir da condenação os exercícios de 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024, preservando-se a obrigação de repasse dos valores referentes aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017, observados os critérios de atualização já fixados na origem, naquilo que não contrariem este voto.

Quanto aos ônus sucumbenciais, diante do provimento parcial do recurso e da sucumbência recíproca, impõe-se a redistribuição proporcional, nos termos do art. 86 do CPC, ressalvada eventual gratuidade, se existente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar parcialmente a sentença e limitar a obrigação imposta ao MUNICÍPIO DE BREU BRANCO ao desconto e repasse, em favor do SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DO PARÁ – SENPA, apenas das contribuições sindicais relativas aos exercícios de 2014, 2015, 2016 e 2017, afastando-se a condenação quanto aos anos de 2018 a 2024, em razão da superveniência da Lei Federal nº 13.467/2017 e da nova redação do art. 579 da CLT.

É como voto.

Datado e assinado eletronicamente.

Mairton Marques Carneiro

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026